Tribunal: TJPA
Processo: 0817032-81.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10917 - Aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817032-81.2024.8.14.0000

PACIENTE: AROLDO MARTINS CAVALCANTE

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. DEMORA JUSTIFICADA PELA COMPLEXIDADE DO FEITO E PELOS ATOS DA DEFESA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de AROLDO MARTINS CAVALCANTE, visando a revogação da prisão preventiva em razão de suposto excesso de prazo e ausência de fundamentos que justifiquem a custódia cautelar, considerando que as audiências de instrução foram sucessivamente adiadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em apurar a legalidade da manutenção da prisão preventiva e se há constrangimento ilegal por excesso de prazo, além de avaliar a competência para apreciação do pedido de revogação da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A demora na instrução processual não configura excesso de prazo atribuível ao Judiciário, tendo sido justificada pela complexidade do feito e pela necessidade de cumprimento de diligências requeridas pela própria defesa, além da dificuldade de localização de testemunhas arroladas.

4. Ausência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme Súmulas nº 64 e nº 03 deste Tribunal.

5. Quanto à revogação da prisão preventiva, o pedido encontra-se pendente de decisão no juízo de origem, razão pela qual é vedado o exame do pleito em sede de habeas corpus nesta instância, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Habeas corpus
conhecido em parte e, nesta, ordem denegada. Recomendação ao Juízo de origem para imediata apreciação do pedido de revogação da prisão.

Tese de julgamento:
“1. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo se a demora decorre de circunstâncias justificadas e da complexidade do feito. 2. É vedado o exame do pedido de revogação de prisão preventiva em sede de habeas corpus quando pendente de análise no juízo de origem, sob pena de supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 121, §2º, incisos I, IV e VI; art. 14, inciso II; Lei nº 10.826/2003, art. 14; Código de Processo Penal, arts. 312, 316, 319

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer em parte do
mandamus
e, nesta, em denegar a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 26 a 28 do mês de novembro do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 26 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
AROLDO MARTINS CAVALCANTE,
em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0807880-05.2022.8.14.0024.

Consta da impetração que o paciente encontra-se constrito de sua liberdade desde 24/01/2023, por força do cumprimento de mandando de prisão preventiva, após representação da autoridade policial, sob acusação da suposta prática dos tipos penais insertos no art. 121, §2º, incisos I, IV e VI, c/c art. 14, inciso II, do CPB; no art. 14, da Lei n.º 10.826/2003; e, no art. 155,
caput
, c/c art. 69, também do Códex Penal.

Argumenta a defesa, em síntese, constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do coacto, em virtude do
excesso de prazo para a formação de sua culpa
. Salienta que
“A denúncia foi formalizada em 27 de março de 2023, e recebida em 28 de março de 2023. No entanto, as audiências de instrução e julgamento foram redesignadas três vezes em razão da falta de endereço e ausência das testemunhas arroladas pelo Ministério Público. A próxima audiência está marcada para 04 de novembro de 2024, o que prolonga ainda mais o tempo de prisão preventiva, sem que o réu tenha dado causa às reiteradas suspensões das audiências”.

Aduz que a última decisão que manteve a segregação do paciente foi proferida em 28/06/2024, e até o presente momento não houve alteração nos fatos que justifiquem a continuidade de sua prisão.

Nesses termos, pugna pela concessão liminar da ordem, para revogação da prisão cautelar imposta ao coacto, ou, alternativamente, a substituição por medidas cautelares do art. 319, do CPPB. Ao final, seja a ordem concedida em definitivo.

Vieram-se os autos redistribuídos por prevenção, em face da distribuição anterior do
habeas corpus
de n.º 0802767-11.2023.8.14.0000, oriundo do mesmo processo originário.

Liminar indeferida em Decisão Interlocutória à ID 22727286.

Em
informações
(ID 22853185), esclarece o Juízo inquinado coator:

“Trata-se de Inquérito Policial instaurado, com base nas informações contidas no Boletim de Ocorrência Policial nº 00109/2022.100476-6, para apurar prática de crime de homicídio doloso tentado, figurando como vítima, a menor Kassandra Kalyny dos Santos (16 anos de idade).

A Autoridade Policial representou pela prisão preventiva e pela busca e apreensão em face do paciente, pois, diante de novas informações trazidas aos autos, havia fortes indícios de autoria do delito imputada ao paciente. (ID. 84578681)

O Ministério Público Estadual emitiu parecer favorável ao pedido de prisão preventiva do paciente, bem como se manifestou pelo deferimento do pedido de busca e apreensão, nos termos da representação policial. (ID. 85142403)

Em 24/01/2023, este Juízo decretou a prisão preventiva em face do paciente bem como deferiu o pedido de busca e apreensão
. (ID. 85296680)

A Autoridade Policial
comunicou o cumprimento do referido mandado prisional em 25/01/2023
, na cidade de Manaus/AM, local onde o paciente estaria se refugiando. (ID. 85430192)

A Autoridade Policial, no relatório final, destaca existência de elementos suficientes para caracterização da materialidade e autoria delitivas, promovendo, dessa forma, o INDICIAMENTO formal do paciente pela prática de crime capitulado no artigo 121, §2º, incisos I, IV e VI, do Código Penal Brasileiro, perpetrado contra a vítima Kassandra Kalyny dos Santos. A Autoridade Policial representou pelo recambiamento do preso à Unidade Prisional de Itaituba/PA. (ID. 86143652)

Este Juízo exarou decisão pelo recambiamento do paciente em 07/02/2024, na qual solicitou o especial empenho e cooperação da Comarca de Manaus/TJAM, para que se concretizasse a referida remoção. (ID. 86173343)

(...)

Este Juízo prolatou decisão pela manutenção da prisão preventiva do paciente, posto que a liberdade do paciente poderia traria riscos à ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a futura aplicação da lei penal. (ID. 86987813)

(...)

Em
27 de março de 2023, o Ministério Público Estadual ofereceu a DENÚNCIA em face do paciente, pela prática do delito tipificado no artigo 121, §2º, incisos I, IV e VI, c/c artigo 14, inciso II, ambos do CPB.
(ID. 89703480)

A DENÚNCIA FOI RECEBIDA por este Juízo Criminal em 28 de março de 2023. (ID. 89811564)

Em observância ao disposto no parágrafo único, do artigo 316, do Código de Processo Penal, este Juízo
procedeu a revisão da prisão preventiva do paciente, em 25/08/2023,
decidindo pela manutenção da segregação cautelar do paciente, visto persistir a existência do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. (ID. 99454022)

E, em nova revisão da prisão preventiva do paciente, por força do disposto no parágrafo único, do artigo 316, do CPP, este Juízo, por se encontrarem presentes os fundamentos da medida cautelar extrema, com fulcro nos artigos 312, 313 e 316, todos do CPP,
manteve a prisão preventiva do paciente
. (ID. 104120102)

A Defensoria Pública Estadual apresentou RESPOSTA À ACUSAÇÃO em favor do paciente AROLDO MARTINS CAVALCANTE em 20/11/2023. (ID. 103776049)

(...)

Iniciada a fase de instrução, realizada
audiência de instrução e julgamento em 24 de janeiro de 2024,
estando presente o paciente, momento em que foi ouvida a vítima K. K. DOS S. P. (menor), tendo, ao final, o
Ministério Público insistido na inquirição das testemunhas indicadas no processo.
(ID. 107600402)

(...)

Este Juízo exarou decisão pelo indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela Defesa do paciente,
destacando as circunstâncias do fato e a gravida do delito, motivos pelos quais são inaplicáveis quaisquer medidas cautelares diversas do artigo 319, do CPP, uma vez que estas se mostram insuficientes e inadequadas, de modo que fica evidenciada a necessidade da manutenção da medida extrema para fins de que a ordem pública e a paz social estejam protegidas. (ID. 109166063)

Em nova revisão da prisão preventiva do paciente, conforme mandamento do parágrafo único, do artigo 316, do CPP, este Juízo manteve, mais uma vez, a prisão preventiva do paciente
, visto que os elementos contidos nos autos evidenciam a mantença do denunciado no ergástulo. (ID. 113938129)

Em
audiência (continuação da AIJ) realizada em 14/06/2024,
a Defesa peticionou oralmente a revogação da prisão preventiva, tendo o Ministério Público, no mesmo ato, se manifestado desfavoravelmente ao pleito defensivo e tornado a insistir na oitiva das testemunhas. (ID. 117664973)

Em 28/06/2024, este Juízo prolatou decisão pelo indeferimento do pedido formulado pela Defesa, mantendo a prisão preventiva do paciente, reiterando os fundamentos já expostos anteriormente, ou seja, diante dos elementos trazidos
aos autos, resta evidenciada a necessidade de manutenção da medida cautelar

extrema, uma vez que as medidas cautelares diversas se mostram insuficientes

e inadequadas. (ID. 118724931)

Realizada Audiência de Continuação de Instrução e Julgamento em 17/09/2024
, momento em que a Defesa do paciente reiterou o pedido de revogação da prisão preventiva. (ID. 127614158)

Ressalto que este Juízo aguarda a manifestação do Douto Representante do Ministério Público Estadual acerca do pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa do paciente em 09/10/2024,
no ID. 128878385).

O paciente se encontra custodiado na Unidade de Custódia e Reinserção de Santarém/SEAP/PA.

Na Certidão de Antecedentes Criminais do paciente, observa-se haver outros procedimentos em curso.

Frise-se não haver nos autos elementos suficientes acerca da conduta social e personalidade do acusado.”

Nesta instância superior, o C
ustos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves,
manifesta-se pelo
conhecimento e denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Não se vislumbra que as teses lançadas pela defesa ensejem a concessão da pretensão almejada.

É sabido que os prazos estabelecidos para duração razoável do processo não são absolutos. As circunstâncias do caso concreto podem ensejar um trâmite processual mais demorado, devido a entraves que permeiam o seu desenrolar, o que permite um alargamento do prazo da instrução criminal, em razão do princípio da razoabilidade, pelo qual os prazos processuais não constituem mera operação aritmética, e não são contados de forma individual e absoluta, mas sim, englobadamente, posto que o grande número e a complexidade dos processos, impossibilitam o abreviado encerramento da instrução.

Na espécie, entendo que a insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às peculiaridades do caso, com a realização de diversas audiências, redesignadas em face da não localização de testemunhas.

Há de se ponderar que a impetração apresenta deficiência na sua instrução, vez que colacionada apenas decisão mantenedora da custódia preventiva do paciente, datada de 27/06/2024, deixando a defesa de juntar aos autos as atas das audiências redesignadas, que permitiriam o exame aprofundados dos fundamentos empregados pelo juízo para a postergação da marcha processual.

Outrossim, a que se nota, em consulta ao impulso processual do feito de origem no Sistema Pje 1º grau, a
Audiência de Instrução e Julgamento do dia 04/11/2024 foi realizada
, oportunidade na qual o
Parquet
dispensa a inquirição de quatro testemunhas, porém, insiste na condução coercitiva de uma delas.
A defesa, por seu turno, insiste na oitiva de duas daquelas testemunhas dispensadas pelo MP, ao que o
Juízo deferiu o pedido,
concedendo o prazo de 05 (cinco) dias à defesa para indicação de novo endereço de tais testemunhas, o que já fora apresentado.

No ato, em face da necessidade do cumprimento de tais diligências,
a audiência foi redesignada para o dia
13/12/2024
.

Nessa conjuntura, estando a dilação de
prazo
justificada pela complexidade do feito e, ainda, considerando o fato de ter sido redesignada
audiência
de instrução e julgamento para data próxima, não há como reconhecer, neste momento, o
excesso
de
prazo
na prisão preventiva do paciente,
inclusive, também estendida em face de diligências requeridas pela própria defesa, que insiste na oitiva de duas testemunhas não localizadas.

Acerca de tal aspecto, não há que se falar em excesso de prazo, se a demora na instrução processual não é atribuída ao juiz do feito, mas sim, é provocada pela própria defesa do paciente,
verbis
:

Súmula nº 64: Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa.

Súmula n° 03: Não se concede habeas corpus, sob o pálio de constrangimento ilegal por excesso de prazo, se o retardo da instrução decorreu de ações ou omissões da defesa.

Relativamente aos fundamentos para manutenção do réu em cárcere, cumpre asseverar que
há pedido de revogação de prisão preventiva pendente de apreciação pelo juízo
, com atual remessa ao Ministério Público para manifestação.

Desse modo, entendo ser de rigor o reconhecimento da incompetência desta Corte para o seu exame por meio do presente
writ
, sob pena de se incorrer em
vedada supressão de instância.

Ante o exposto,
conheço em parte
do presente remédio heroico e, nesta, o
denego
,
recomendando ao Juízo inquinado coator a adoção de providências necessárias para imediata apreciação do pleito defensivo.

É o voto.

Belém/PA, 26 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/11/2024